Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move DANIEL ALVES FERNANDES, na qual o MM Juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, alega que a execução das astreintes incorreria em enriquecimento ilícito da parte exequente, “já que a multa não possui natureza indenizatória, compensatória ou reparatória, mas tão somente coercitiva, pois objetiva o cumprimento da ordem.” (id 16567110, pg. 8). Aduz ser excessivo o valor, cujo montante se traduziria em R$ 225.701,00 (duzentos e vinte e cinco mil e setecentos e um reais), e que o Superior Tribunal de Justiça teria limitado o valor da multa ao da obrigação principal. Alternativamente, requer a redução da multa cominatória. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para julgar procedente para declarar o excesso no cumprimento de sentença. Preparo devidamente comprovado (id 16567118). É o relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título firmado a ser satisfeito, sobreleva-se a imposição de reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, mormente porque a planilha apresentada (id 50423864, pg. 4, dos autos originais) apresenta um valor muito aquém daquele aqui informado. Assim, os fatos trazidos impõem maior aprofundamento quanto à questão discutida, inclusive os valores em discussão, o que só pode ser prudentemente realizado com o regular contraditório para o confronto da irresignação por meio do regular processamento do recurso. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, remetam-se os autos à relatoria designada para análise do mérito deste recurso. Publique-se.